Tribunal: STF
Processo: ARE 1361446
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recurso extraordinários interpostos em face acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. MANUTENÇÃO DE TELEFONES DE USO PÚBLICO. INTERESSE DIFUSO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER E MULTA EM DINHEIRO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO.



    O Ministério Público Federal, ao propor a presente ação civil pública, atua na defesa dos direitos dos consumidores de terem o serviço de telefonia pública em perfeito funcionamento, ou seja, trata-se da proteção de direitos individuais homogêneos, o que atrai a legitimidade ativa ad causam do órgão ministerial.



    Longe de configurar interferência indevida do Poder Judiciário em seara que lhe é vedada, trata-se de mero controle de determinações contratuais e regulamentares presentes em contrato de concessão, notadamente no que se refere ao prazo para realização de reparos, à higienização e à implantação e melhoria de telefones públicos, obrigação que não vem sendo cumprida pela OI S/A, como demonstram as provas insertas nos autos.



    À despeito de reconhecer a possibilidade de cumulação de obrigação de fazer/não fazer e pagamento de multa em dinheiro, em sede de ação civil pública, não vejo motivos para alterar a sentença monocrática, ainda que por fundamento diverso, porquanto a cumulação só se justiça quando haja necessidade de complementação, por eventual insuficiência das demais condenações, e em razão das peculiaridades do litígio, o que, no caso analisado, não se mostra presente.



    O objetivo da multa diária por descumprimento não é penalizar a parte que descumpre a ordem, mas garantir a efetividade do comando judicial e, certamente o magistrado singular considerou as circunstâncias do caso concreto para mantê-la em R$ 1.000,00 (um mil reais), no mesmo patamar estabelecido nos autos do Agravo de Instrumento relacionado, que será revertida em favor do Fundo de Direitos Difusos (art. 11 da Lei º 7.347/1985), inexistindo motivos para afastá-la, majorá-la ou minorá-la” (doc. eletrônico 112).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram providos parcialmente apenas para fins de exclusivo prequestionamento da matéria (doc. eletrônico 146).



    No RE interposto pela OI S/A, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 2°; 5º, II, XXXV, LIV e LV; e 21, XI, da mesma Carta (doc. eletrônico 162). 



    Já no RE interposto pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 2°; 5, II; 21, XI; e 175, da mesma Carta..



    É o relatório necessário. Decido. 



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    Isso porque as recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (grifei).



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais (Contrato de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado Local 38/1998 – ANATEL), a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 9.472/1997 e Resolução 605/2012 – ANATEL), o que é vedado pelas Súmulas 279/STF, 280/STF e 454/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 



    “DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública em que se discutem temas relacionados à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social, independentemente de os potenciais titulares terem a possibilidade de declinar a fruição do direito afirmado na ação. Precedentes.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    3. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.183.352-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTADORA. EXCESSO DE PESO DA CARGA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.346.804-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. INVALIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEIS 8.666/1996, 11.107/2005, 11.445/2005. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 23, IX E 241 DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS DO CONTRATO FIRMADO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Leis 8.666/1996, 11.107/2005 e 11.445/2007), o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas do contrato de convênio. 



    2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.322.199-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO REGRESSIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrentes do extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao decido nos autos do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.276.747-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Outrossim, quanto ao recurso interposto pela OI S/A, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa, dentre outros, aos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal pela OI S/A, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317-AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO”.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, entre outros: AI 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.138.009-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.110.731-AgR/RS, de minha relatoria; ARE 805.300-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 591.961-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator